Tribunal: CARF
Processo: 10830.013865/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO). VALOR RETIDO NA FONTE A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE QUANTIAS PAGAS COMO CONTRAPRESTAÇÃO A ALUGUEL DE IMÓVEL. OMISSÃO OU FALHA DA FONTE PAGADORA EM REGISTRA-LOS NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO (DIRF). POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
Nos termos da Súmula CARF 143, a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
RETENÇÃO PELA FONTE. COMPROVAÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO PELA LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA. OMISSÃO OU DEFICIÊNCIA DA DIRF. PADRÃO PROBATÓRIO. DECLARAÇÃO EMITIDA PELA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. QUALIDADE INDICIÁRIA. SUFICIÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DEPENDENTE DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO CONCRETO.
A declaração emitida pela administradora do imóvel é indiciária da retenção, e, portanto, a respectiva suficiência ou insuficiência para justifica-la será contextual ao caso concreto.
RETENÇÃO PELA FONTE. COTEJO DOS VALORES CONTRATADO (BRUTO), EFETIVAMENTE RECEBIDO (LÍQUIDO) E RETIDO. SUPORTE PROBATÓRIO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO E NOS DOCUMENTOS QUE REGISTREM A TRANSFERÊNCIA DA DISPONIBILIDADE DE DINHEIRO AO SUJEITO PASSIVO.
Embora a documentação providenciada pela administradora do imóvel seja indiciária, no caso concreto, faz-se necessária comprovação das operações de transferência de disponibilidade de dinheiro, tais como registradas pelas respectivas instituições financeiras. A partir de extratos bancários ou de comprovantes de depósito ou transferência, associados ao instrumento contratual, será possível correlacionar a origem dos pagamentos, os valores retidos e as quantias líquidas recebidas.
Sem esse acervo probatório referente às quantias líquidas efetivamente recebidas, é impossível reconstruir sinteticamente o quadro de pagamentos com os valores ordenados segundo as grandezas bruta e líquida, que devem ser coerentes com os valores retidos.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.013865/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.232 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
TATSUO KUSHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
COMPENSAÇÃO (“DEDUÇÃO”). VALOR RETIDO NA FONTE A
TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE QUANTIAS
PAGAS COMO CONTRAPRESTAÇÃO A ALUGUEL DE IMÓVEL.
OMISSÃO OU FALHA DA FONTE PAGADORA EM REGISTRA-LOS NA
DECLARAÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
(DIRF).
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
Nos termos da Súmula CARF 143, “a prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
RETENÇÃO PELA FONTE. COMPROVAÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO
PELA LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA. OMISSÃO OU DEFICIÊNCIA DA DIRF.
PADRÃO
PROBATÓRIO.
DECLARAÇÃO
EMITIDA
PELA
ADMINISTRADORA
DO
IMÓVEL.
QUALIDADE
INDICIÁRIA.
SUFICIÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DEPENDENTE DO QUADRO
FÁTICO-JURÍDICO CONCRETO.
A declaração emitida pela administradora do imóvel é indiciária da retenção, e,
portanto, a respectiva suficiência ou insuficiência para justifica-la será
contextual ao caso concreto.
RETENÇÃO PELA FONTE. COTEJO DOS VALORES CONTRATADO
(“BRUTO”), EFETIVAMENTE RECEBIDO (“LÍQUIDO”) E RETIDO.
SUPORTE PROBATÓRIO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO E NOS
DOCUMENTOS
QUE
REGISTREM
A
TRANSFERÊNCIA
DA
DISPONIBILIDADE DE DINHEIRO AO SUJEITO PASSIVO.
Embora a documentação providenciada pela administradora do imóvel seja
indiciária, no caso concreto, faz-se necessária comprovação das operações de
transferência de disponibilidade de dinheiro, tais como registradas pelas
respectivas instituições financeiras. A partir de extratos bancários ou de
comprovantes de depósito ou transferência, associados ao instrumento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.013865/2010-05
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013865/2010-05

contratual, será possível correlacionar a origem dos pagamentos, os valores
retidos e as quantias líquidas recebidas.
Sem esse acervo probatório referente às quantias líquidas efetivamente
recebidas, é impossível reconstruir sinteticamente o quadro de pagamentos com
os valores ordenados segundo as grandezas bruta e líquida, que devem ser
coerentes com os valores retidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada por intermédio de
notificação de lançamento de imposto sobre a renda da pessoa física lavrada em
20/09/2010 (fls. 07/10), resultante de procedimento de revisão de Declaração de Ajuste
Anual - DAA do exercício 2007, ano-calendário 2006, por meio do qual se exige o
crédito tributário de R$ 11.634,70, tendo o imposto suplementar sujeito a multa de mora
o valor originário de R$ 7.477,32.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 08), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração:
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 7.477,32,
em virtude de não haver recolhimento de IRRF sobre rendimentos de aluguel pago pela
fonte pagadora na base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e não
ter sido apresentado contrato de locação e comprovação de propriedade do bem locado
em conjunto ou condomínio.
O contribuinte foi cientificado desse lançamento por aviso de recebimento postal, em
24/09/2010, conforme informação no extrato do processo (fl. 42) e confirmação por
pesquisa nos sistemas da RFB.
Impugnação
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013865/2010-05

Foi apresentada impugnação em 08/10/2010 (fls. 03/06), por meio da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, acompanhada de
cópia de documentos pessoais (fl. 11) e demais documentos (fls. 12/40), cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
- o IRRF desconsiderado se refere à fonte pagadora Frigorífico Flórida Ltda. quando do
pagamento de aluguel mensal, sendo que os respectivos rendimentos não foram
desconsiderados;
- a percepção dos rendimentos e retenção efetuada está comprovada pelo informe com
relação anual fornecido pela Empreendimentos Imobiliários Governador S/C Ltda.,
responsável pela locação do imóvel, cuja cópia do contrato de locação segue anexo,
tendo sido entregue anteriormente ao Sr. Auditor Fiscal autuante;
- também comprovam a percepção dos rendimentos e retenção os documentos
denominados “Recibo do Proprietário” em número de doze, fornecidos pela
administradora mensalmente, dos quais segue cópia em anexo, que também foram
entregues ao Sr. Auditor Fiscal autuante;
- há de se esclarecer que o valor declarado corresponde a 50% do aluguel total recebido
e do IRRF, já que os 50% restantes são declarados pela cônjuge do declarante, conforme
certidão de casamento anexa, sendo certo que os documentos fornecidos pela
administradora se referem somente à parte do declarante;
- o lançamento chega às raias da violência perpetrada contra o contribuinte, que pode
afirmar com segurança ter efetuado sua DAA com rigorosa observância das disposições
legais e tudo à vista de documentos, os quais, reitere-se, tiveram cópia entregue
anteriormente ao Sr. Auditor Fiscal autuante;
- se não houve o recolhimento do IRRF, o que isso tem a ver com o caso, o requerente
sofreu a retenção e tem o direito de fazer a compensação, até porque não lhe cabe
fiscalizar e cobrar eventual devedor, o que é função do órgão que agora quer lhe
penalizar (RFB) e parece demonstrar não ter feito a lição de casa ao não cobrar o
devedor, querendo transferir assim a sua aparente e possível falha ao requerente.
Ao final, solicita o cancelamento do lançamento efetuado.
É o relatório.
Admissibilidade
A impugnação apresentada em 08/10/2010 é tempestiva, por ter sido protocolizada
dentro do prazo de 30 dias, contados a partir da data da ciência do lançamento, ocorrida
em 24/09/2010, e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto
no 70.235/1972, razão pela qual é conhecida.
Imposto Retido na Fonte
O contribuinte declarou rendimentos recebidos de cinco fontes pagadoras pessoa
jurídica durante o ano-calendário 2006 no valor de R$ 65.592,71 (fl. 46), além de
compensar o imposto retido na fonte de duas empresas no total de R$ 8.391,64, porém
uma delas, Frigorífico Flórida Ltda., não informou na Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF a retenção de R$ 7.477,32 e nem foi encontrado recolhimento
desse IRRF por ela na base de dados da RFB, o que motivou a glosa. Agora em sua
impugnação, o contribuinte informa que os respectivos valores constam nos
comprovantes de rendimentos que apresenta em anexo fornecidos pela imobiliária (fls.
13/19), não sendo sua responsabilidade fiscalizar e cobrar eventual devedor.
Ressalte-se inicialmente ser inadequada a terminologia empregada pelo impugnante na
tentativa de desqualificar o trabalho do fisco, sob a alegação de que cumpriu com seu
dever e por isto o trabalho da RFB é improcedente, injustificado e absurdo, criando a
quebra de confiança do cidadão contribuinte e chegando às raias da violência. Em outro
processo desse mesmo contribuinte julgado também nesta sessão (no
10130.013979/2010-47), ele mesmo reconheceu ter cometido uma omissão de
rendimentos cujo imposto suplementar recolheu, o que prova que qualquer contribuinte
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013865/2010-05

pode cometer erros e isto não implica automaticamente em juízo de valor sobre sua
conduta.
Em nenhum momento o auditor fiscal faltou com respeito ao contribuinte no presente
processo e nem causou qualquer constrangimento ou prejuízo a ele, apenas cumpriu
com seu dever funcional de averiguar a DAA apresentada e, ao constatar divergência de
informações com a DIRF da fonte pagadora, intimou-o a comprovar os valores
declarados, efetuando o lançamento da parte que não foi comprovada com
documentação hábil e idônea. Tudo isto em cumprimento do artigo 142 do Código
Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172/1966:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Afirma o impugnante que o aluguel foi declarado na proporção de 50% para ele e os
outros 50% para sua cônjuge, juntando agora o contrato de locação e a comprovação da
propriedade em comum do bem (fls. 12 e 20/40). As escrituras de aquisição do imóvel,
acompanhadas dos respectivos registros imobiliários, de fato provam a aquisição e
propriedade do imóvel locado, adquirido após o casamento no regime de comunhão
parcial de bens, o que autoriza a opção do declarante de tributar 50% do rendimento de
aluguel recebido, conforme consta expressamente do contrato. Deste modo, ficou
comprovado o atendimento deste item da notificação de lançamento, nada mais havendo
a se observar quanto à regularidade documental do imóvel locado.
Entretanto, nenhum desses documentos guarda relação com o valor do IRRF, que, como
já dito, não foi declarado pela fonte pagadora na DIRF, que é um documento que ela
está obrigada a apresentar à RFB e tem por finalidade prestar informações dos
rendimentos tributáveis e do imposto de renda retido na fonte durante o ano-calendário.
Tem por efeito a subsunção do declarante às penas da lei, no que se refere à veracidade
das informações prestadas, além de, em princípio, as informações nela contidas serem
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco
Federal.
Por essas razões, a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação, havendo,
pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos. Evidentemente a
presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte provar o contrário, juntando
elementos que respaldem seus argumentos, conforme preconiza o artigo 36 da Lei no
9.784/1999:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.”
Assim, a atividade do Auditor-Fiscal da Receita Federal foi efetuada dentro do que
determina a legislação e a glosa da retenção ocorreu pelo fato da fonte pagadora não ter
incluído na DIRF do ano-calendário 2006 os valores do aluguel e respectivo imposto
retido na fonte, nem constar recolhimento desse IRRF por ela na base de dados da RFB.
Não havendo inclusão dos valores na DIRF, o contribuinte pretende comprovar a
retenção através da apresentação de declaração anual emitida pela imobiliária que
administra o imóvel como sua representante legal, acompanhada de extratos do
proprietário emitidos mensalmente também por ela (fls. 13/19), porém esses
documentos por si só não são suficientes para comprovar a retenção, posto que emitidos
pelo próprio impugnante por meio de seu representante legal, nem para elidir a
presunção de veracidade da DIRF, devendo ser complementados por um ou mais
documentos, tais como:
· Solicitação à fonte pagadora para que seja retificada a DIRF;
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013865/2010-05

· Declaração da fonte pagadora justificando a não inclusão do beneficiário na DIRF e
comprovando o recolhimento dos valores retidos;
· Comprovante de Rendimentos pagos, que deve ser emitido pela fonte pagadora
conforme IN/RFB no 1.215/2011.
Caso a fonte pagadora se recuse a fornecer o documento, deve o contribuinte seguir a
orientação prevista na pergunta 52 do Perguntas e Respostas do IRPF 2013, que já
estava em vigor no ano-calendário 2006, a seguir transcrita:
FALTA DE COMPROVANTE DE FONTE PAGADORA
052 — Contribuinte que auferiu rendimentos diversos, mas que não possui
comprovantes de todas as fontes pagadoras, declara somente os rendimentos
comprovados por documentos?
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos
no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido
comprovante das fontes pagadoras, ou que este tenha se extraviado.
Se o contribuinte não tem o comprovante do desconto na fonte ou do rendimento
percebido, deve solicitar à fonte pagadora uma via original, a fim de guardá-la para
futura comprovação. Se a fonte pagadora se recusar a fornecer o documento pedido, o
contribuinte deve comunicar o fato à unidade de atendimento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) de sua jurisdição, para que a autoridade competente tome as
medidas legais que se fizerem necessárias.
Portanto, não foi comprovada no presente processo a retenção efetuada e, deste modo,
não é possível acatar a alegação apresentada na impugnação, devendo ser mantida a
glosa de imposto retido na fonte no valor de R$ 7.477,32.
Conclusão
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela improcedência
da impugnação, mantendo-se o crédito tributário lançado correspondente ao imposto
suplementar sujeito a multa de mora no valor de R$ 7.477,32, com os acréscimos do
lançamento de ofício.
Campo Grande/MS, em 21 de agosto de 2013.
GABOR ANDRÉ KÁRÁSZ
RELATOR

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Compensação de Imposto retido na Fonte
Não comprovado o valor do desconto relativo ao imposto retido na fonte declarado, sua
compensação não pode ser restabelecida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está comprovado nos autos; e
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos entregue e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013865/2010-05

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir se o sujeito passivo comprovou a retenção a título de IR incidente sobre o rendimento
proveniente de aluguéis, apesar das deficiências apontadas na respectiva DIRF.
Segundo interpretou o órgão de origem, a comprovação da retenção de valores
deve necessariamente ocorrer por meio de um dos seguintes instrumentos:
a) DIRF;
b) Solicitação à fonte pagadora para que seja retificada a DIRF;
c) Declaração da fonte pagadora justificando a não inclusão do beneficiário na
DIRF e comprovando o recolhimento dos valores retidos;
d) Comprovante de Rendimentos pagos, que deve ser emitido pela fonte
pagadora conforme IN/RFB no 1.215/2011;
e) Pedido à SRFB para que adote as providências descritas na Pergunta 52, do
“Pergunta e Respostas do IRPF 2013”.

O órgão de origem rejeitou as declarações e extratos emitidos pela administradora
do imóvel, por entender que tais documentos, produzidos unilateralmente, não gozariam da
necessária imparcialidade (ainda que essa conclusão seja elíptica no texto).
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:

Não havendo inclusão dos valores na DIRF, o contribuinte pretende comprovar a
retenção através da apresentação de declaração anual emitida pela imobiliária que
administra o imóvel como sua representante legal, acompanhada de extratos do
proprietário emitidos mensalmente também por ela (fls. 13/19), porém esses
documentos por si só não são suficientes para comprovar a retenção, posto que emitidos
pelo próprio impugnante por meio de seu representante legal, nem para elidir a
presunção de veracidade da DIRF [...].

Ao contrário do que interpretou o órgão de origem, o potencial acervo de meios
probatórios destinados à comprovação da retenção supera a DIRF e os documentos correlatos,
nos termos da Súmula CARF 143, verbis:

Súmula CARF 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013865/2010-05

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Nesse contexto, o sujeito passivo deve comprovar que os valores efetivamente
recebidos correspondem às quantias líquidas, resultantes da subtração do montante equivalente
ao IRRF, dos valores pactuados como contraprestação à locação.
A meu sentir, embora a documentação providenciada pela administradora do
imóvel seja indiciária, faz-se necessária comprovação das operações de transferência de
disponibilidade de dinheiro, tais como registradas pelas respectivas instituições financeiras. A
partir de extratos bancários ou de comprovantes de depósito ou transferência, associados ao
instrumento contratual, será possível correlacionar a origem dos pagamentos, os valores retidos e
as quantias líquidas recebidas.
De fato, por se tratar de locação de imóveis intermediada por uma administradora,
há a potencial retenção de outros valores alheios ao IRPF, como a contraprestação devida à
mandatária ou ressarcimentos decorrentes de obras necessárias. Essa multiplicidade de potenciais
retenções deve ser confirmada ou infirmada no caso concreto e, se necessário, esclarecida.
Ademais, é possível que tais valores tenham transitado por conta-corrente de
titularidade da administradora, circunstância que acrescenta mais uma camada de formalização e
de potencialidade probatória, dado que a fornecedora do serviço não apenas está obrigada à
prestação de contas, mas também poderia contribuir para demonstrar quais valores foram
efetivamente entregues ao sujeito passivo (se houvesse alguma dificuldade técnica na
comprovação pelo lado do contribuinte, isto é, com documentos relativos aos recebimentos, que
seriam complementados por documentos relativos à contrapartida via pagamentos).
Sem esse acervo probatório referente às quantias líquidas efetivamente recebidas,
é impossível reconstruir sinteticamente o quadro de pagamentos com os valores ordenados
segundo as grandezas bruta e líquida, que devem ser coerentes com os valores retidos.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013865/2010-05

Fl. 114
DF CARF MF
Original